Tribunal: TJBA
Processo: 8057825-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057825-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GLEIDSON PEREIRA MIRANDA Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação Acidentária. Auxílio-acidente. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por considerar que inexiste redução da capacidade laboral do autor. O Autor, ora Apelante, exerce a atividade de ajudante, sofreu acidente de trabalho que lhe causou fratura do pé, passando por cirurgia, possui atualmente 33 anos, e informou que foi encaminhado ao INSS, que concedeu benefício de auxílio-doença acidentário em 17/06/2022 sendo cessado em 30/11/2022. No caso dos autos, submetido o apelante à Perícia Oficial, conclui o Senhor Perito que o apelante tem sua capacidade laborativa reduzida, mas não está impedido de exercer a mesma função. O segurado logrou êxito em demonstrar a relação de causalidade com o trabalho, pela apresentação da Comunicação de Acidente de Trabalho. Os relatórios médicos indicam que o Apelante possui patologias consolidadas, as quais decorreram do acidente de trabalho. Para o deferimento do auxílio-acidente é imprescindível a constatação de sequelas e/ou da redução da capacidade laborativa do segurado, ainda que não o impeça de exercer a mesma atividade, exige maior esforço para a sua prática. Analisando detidamente o arcabouço probatório contido nos autos, fácil vislumbrar a existência de uma lesão instalada, fazendo jus ao benefício pleiteado, reformando-se a sentença recorrida. O termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na data da cessação do último auxílio-doença. A aplicação dos consectários legais será conforme o estipulado no Tema 905 do STJ, ou seja, incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, até a data de 08/12/2021, após a qual deve-se aplicar a SELIC, a partir de 09/12/2021, em razão do início da vigência da EC nº 113/2021. E quanto aos juros de mora, conforme remuneração da caderneta de poupança. Em face do provimento do recurso da segurada, é devida a condenação da autarquia federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais. No caso em apreço trata-se de decisão ilíquida, o que inviabiliza verificar o atendimento aos limites previstos nos incisos do art. 85, §3º do CPC, assim, pelo que, a fixação do percentual deve ser feita na fase de liquidação. Apelo provido.